Tribunal: TJSP
Processo: 1000676-43.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. QUEDA DE PASSAGEIRA NO INTERIOR DE ÔNIBUS INTERMUNICIPAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DECRETADA EM 1o GRAU. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO EVENTO DANOSO. RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE, DESPROVIDO O DA

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. QUEDA DE PASSAGEIRA NO INTERIOR DE ÔNIBUS INTERMUNICIPAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DECRETADA EM 1o GRAU. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO EVENTO DANOSO. RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE, DESPROVIDO O DA DENUNCIADA.